Tribunal: TJDFT
Processo: 0005385-07.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Erro material.
1 – Não é possível, em embargos de declaração, examinar matéria deduzida em apelação não conhecida porque intempestiva.
2 - Ocorrendo erro material na fundamentação e dispositivo do acórdão - dá-se provimento aos embargos de declaração para corrigi-lo.
3 - Embargos providos em parte.